Tribunal: STF
Processo: HC 204617
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 677.886, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 15, caput, e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência daquele Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Além disso, destaca a necessidade de revogação da prisão, tendo em vista a pandemia do Covid-19.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal estadual:
    “(...) a Autoridade apontada como coatora bem justificou a necessidade de manutenção da prisão do Paciente, lastreando-se em elementos concretos, mencionando que ‘o delito foi cometido mediante violência contra pessoa, com uso de arma de fogo, aparentemente por motivo fútil, tendo sido o indiciado preso e confessado a prática do crime’, e justificando, também, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, vez que (...) ‘possui maus antecedentes e já foi condenado por crimes de arma de fogo’ (fls.114), o que, com efeito, conforme jurisprudência pacífica, é suficiente para fundamentar a prisão preventiva, na medida em que evidencia probabilidade de reiteração delitiva. 
    Ademais, no tocante à situação de calamidade pública vivida em razão da pandemia do COVID-19, forçoso reconhecer que não há qualquer comprovação que torna determinante a soltura do Paciente, mormente porque não apresentada nenhuma comprovação de estar ele na zona de risco da doença, pelo que, prima facie, não se faz imperiosa a concessão do benefício, sobretudo porque os estabelecimentos prisionais estão adequadamente restringindo as visitas e proporcionando todas as medidas necessárias à proteção da disseminação da doença.” (Grifei).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator